Tribunal: TJBA
Processo: 8002368-69.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002368-69.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO ROSARIO MOREIRA COSTA

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.
PRELIMINARES SUSCITADAS PELA PARTE APELADA: NÃO CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, ILEGITIMIDADE ATIVA E DA OCORR
Ê
NCIA DE LITIG
Â
NCIA DE MÁ-FÉ. NÃO ACOLHIMENTO.
SUSPENSÃO DO SERVIÇO ENTRE 11/06/2018 A 14/06/2018. FORÇA MAIOR. FENÔMENOS NATURAIS.
CHUVAS E VENTOS FORTES.
PROVA DE QUE OS EVENTOS DANOSOS DECORRERAM DE FORTUITO EXTERNO AOS RISCOS DA ATIVIDADE EXERCIDA. QUEBRA DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RÉ/APELADA.
NÃO CARACTERIZADA OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria do Rosário Moreira Costa, para objetar sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

A parte apelante alega falha nos serviços prestados pela parte apelada/Claro S/A, afirmando que a interrupção do sinal de telefonia e internet, impediu que realizasse e recebesse ligações, pugnando pela condenação da parte recorrida ao pagamento de indemnização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão diz respeito a responsabilidade da parte ré/apelada pelos danos causados pela interrupção dos serviços de telefonia, motivado pelas fortes chuvas que atingiram a região, ensejando a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais á autora/apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

As preliminares não merecem acolhimento. No tocante a gratuidade da justiça, não há nos autos qualquer elemento capaz de desconstituir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte autora/apelante.

Com relação a ilegitimidade ativa suscitada, a parte recorrente pode ser considerada "consumidor por equiparação" nos termos do art. 17, do CDC, mesmo que o contrato esteja em nome de terceiros, já que a mesma utiliza os serviços.

Por fim, não se vislumbra litigância de má-fé, já que a parte apelante ao ajuizar a ação, buscava apenas o reconhecimento de um direito que acreditava ter.

4. Quanto ao mérito,
c
umpre de logo destacar que no presente caso são aplicáveis as regras do CDC, enquadrando-se a parte apelante na condição de consumidora, nos termos do seu art. 2º, e a parte ré/apelada como prestadora de serviço, consoante art. 3º do mesmo diploma legal.

5. Como é sabido, a responsabilidade das concessionárias de serviço público pelos danos causados é objetiva e, em assim sendo, prescinde da análise acerca da existência de culpa.

6. Todavia, também é cediço que a demonstração da ocorrência de uma excludente de responsabilidade tem o condão de afastar o dever de indenizar.

7. No caso em tela, verifica-se que a interrupção dos serviços prestados pela pela ré/apelada, no período de 11 a 14 de junho de 2018, foi ocasionada pelas fortes chuvas que assolaram a região no mencionado período, configurando força maior, afastando, por conseguinte, o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso de apelação
im
provido.

Tese:

9. A responsabilidade das concessionárias de serviço público pelos danos causados é objetiva e, em assim sendo, prescinde da análise acerca da existência de culpa, todavia, comprovado que os eventos danosos decorreram de fortuito externo aos riscos da atividade exercida, quebra-se o nexo de causalidade e, por conseguinte, o dever de indenizar.

Dispositivos Citados: CDC :
arts. 2°, 3° , 14 e 17

Jurisprudência Citada:
TJBA: Ap. Cível 8001286-03.2019.805.0063, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, jul. 05/02/2024,

TJBA:
Ap. Cível
n° 8001011-88.2018.805.0063, Quinta Câmara Cível, Rel. Des.
José Edivaldo Rocha Rotondano,
jul. 24/09/2019)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002368-69.2019.805.0063, em que figuram como Apelante
MARIA DO ROSÁRIO MOREIRA COSTA,
e
Apelada
CLARO S/A.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,

à unanimidade, em
rejeitar as preliminares
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça